Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732076-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO DE SOUSA MESQUITA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reginaldo de Sousa Mesquita contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória n° 0732351-78.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. “O autor pede a concessão de tutela de urgência para que: a) a ré proceda à exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; b) seja autorizado o depósito judicial do valor de R$ 1.334,63 (mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), o qual entende devido, ou, alternativamente, o depósito integral das parcelas devidas; c) seja deferida a manutenção na posse do automóvel. Narra que firmou com a parte ré, em 20/04/2021, contrato de financiamento de veículo, no valor R$ 59.729,00 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte nove reais), com pagamento em 60 meses. Diz que diante da impossibilidade de arcar com as parcelas, buscou negociação, contudo sem sucesso. Aponta que juros extorsivos de 1,80% ao mês foram lançados no contrato, elevando o valor do débito para R$ 120.865,80 (cento e vinte mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). Relata que utilizou a ferramenta "calculadora do cidadão" e que a prestação deveria ser de apenas R$ 1.915,19 (mil novecentos e quinze reais e dezenove centavos), enquanto estão sendo cobrados R$ 2.014,43 (dois mil e quatorze reais e quarenta e três centavos). Sustenta que os juros extrapolam a taxa média do mercado e que no site do BACEN a média divulgada é de 0,96%, consideradas as taxas dos cinco maiores bancos. Tece arrazoado sobre as irregularidades do contrato, sustentando que a taxa de juros anual diverge da apurado na calculadora do cidadão, disponibilizada pelo Bacen. Alega ainda que os juros de mora são ilegais, porque extrapolam a taxa dos juros remuneratórios. Assevera que há cobrança de comissão de permanência disfarçada. Aduz que há repasse, ao consumidor, do pagamento de todas despesas da cobrança, tais como honorários, etc, o que seria indevido. Pede que se reconheça o valor da prestação de R$ 1.334,63 (mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos). DECIDO. A parte autora pretende a revisão do contrato em relação à taxa de juros remuneratórios cobrada, sob o fundamento de que extrapolaria a taxa média dos cinco maiores bancos. Em que pese a autora não ter indicado a taxa média geral das instituições financeiras para a modalidade do contrato (indicou apenas dos 5 maiores bancos), compulsando, nesta data, o site do Banco Central, restou aferido que a taxa média de mercado, para os contratos de financiamento de veículo, na data de 2/04/2021, é de 1,64%. Link: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/. Foi calculada a taxa média de todos os bancos disponíveis (43), chegando-se ao percentual em tela. Na hipótese, não há excesso da taxa média de juros no contrato do autor. Veja-se que a taxa do contrato (1,80%) é ligeiramente acima da taxa média apurada pelo site do Bacen. De tal sorte, em análise perfunctória, não há que se falar em ilegalidade. Com efeito, a jurisprudência deste E. TJDFT tem entendimento de que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”. (Acórdão 1353658, 07031939420208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o fato de o banco réu ter taxa apontada no site do Bacen abaixo da contratada não induz abusividade, uma vez que cada contrato possui uma análise de riscos e uma taxa aplicada em razão desses riscos. Deveras, a taxa informada no Bacen constitui apenas uma média, podendo variar para cima ou para baixo de acordo com cada contrato realizado. Não se verifica assim, a priori, a probabilidade do direito da autora. De igual sorte, não se faz possível identificar, nesta análise perfunctória, irregularidade na forma de capitalização. A autora reclama do arredondamento da taxa de juros anual, que no contrato é de 24,24% a.a., enquanto deveria corresponder a 23,8721% a.a. Todavia, para efeito da tutela de urgência não vejo relevância na fundamentação, uma vez que o cálculo das parcelas mensais é efetuado a partir da taxa de juros mensal, no caso a pactuada foi de 1,80% a.m. Não há como concluir que houve equívoco no cálculo do valor das parcelas previstas no contrato somente porque houve arredondamento da casa decimal da taxa de juros anual. Sobre a matéria, prudente oportunizar a oitiva do banco réu. Quanto à alegada ilegalidade nos juros moratórios, a cláusula N, VI do contrato realmente previu que em caso de mora poderão ser cobrados juros moratórios de 1% ao mês, acrescidos de juros remuneratórios de 1,90% ao mês, além de multa de 2%. A Súmula 379 do STJ, que tem a seguinte redação: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” Não se vislumbra ilegalidade contratual nem alteração do valor mensal da parcela devida pela parte autora, e por isso não se autoriza a concessão da tutela de urgência para que sejam afastados os efeitos da mora, mesmo que a parte autora deposite o montante de R$ 1.334,63 a título de parcela contratual mensal. Todavia, se o réu estiver cobrando juros moratórios em patamar abusivo, o valor de eventual débito pretérito, inclusive o consolidado, para efeito de eventual purga da mora em ação de busca e apreensão, ficará em montante muito superior ao devido. Assim, o que se poderia deferir em sede de tutela de urgência seria a determinação para que o banco, em caso de cobrança com a aplicação dos juros moratórios, não aplique os juros abusivos, mas sim os juros moratórios de 1% ao mês, cumulável apenas com a multa de 2%, nos termos do contrato. Todavia, a autora não fez esse pedido, e nem se sabe se ela já foi notificada para ser colocada em mora e se o banco ajuizou ação de busca e apreensão do carro. Assim, como não se pode conceder o que não foi pedido e considerando que não há informações sobre eventual ilegalidade da taxa de juros moratórios aplicada pelo banco, nada a prover nesse sentido. Diante de todo o exposto, não há como alterar o valor da parcela mensal em sede de tutela de urgência, razão pela qual o depósito de R$ 1.334,63 não evitaria a mora, não sendo suficiente para impedir o banco de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, até porque a mora já perdura desde abril de 2021, tampouco para justificar a manutenção do veículo na sua posse indefinidamente. O depósito do valor integral das parcelas também não afasta os efeitos da mora, uma vez que ela parece perdurar, e a parte autora não calculou o valor pretérito com os encargos moratórios corretos, nem considerou que pode ter ocorrido o vencimento antecipado de toda a dívida, em razão da inadimplência, o que impede a purga da mora com o depósito apenas das parcelas mensais. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Antes do recebimento da inicial, passo a avaliar o pedido de gratuidade judiciária. Nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora informa que é vigilante, recebendo (aproximadamente) o valor líquido mensal de R$ 1.475,83, contudo, a parcela contratualmente assumida ultrapassa os R$2.000,00. Assim, para decisão acerca do pedido de gratuidade, fica a parte autora intimada a apresentar outros documentos que comprovem a hipossuficiência econômica, tais como a última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as suas contas e faturas de cartão de crédito dos três últimos meses. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Prazo de 15 (quinze) dias. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais”. Em síntese, o Agravante alega que ajuizou Ação de Revisão de Contrato Bancário contra o Banco Agravado, com objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual por meio da declaração de nulidade das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário que impõem a cobrança cumulativa de juros capitalizados diários, remuneratórios e de mora. Defende a ausência de mora e a abusividade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios/remuneratórios, ainda que estejam expressamente pactuados. Sustenta a ilegalidade da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito enquanto os valores estiverem sendo discutidos em juízo. Por fim, pede que lhe seja concedida a tutela de urgência, para deferir o depósito do valor incontroverso alcançado no laudo pericial unilateral juntado aos autos, bem como para determinar ao Agravado que se abstenha de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem dado em garantia. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar o efeito suspensivo ativo deferido. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça ao Agravante, apenas para fins recursais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese vertente, verifico, em cognição sumária, que a tutela de urgência indeferida e ora impugnada é condizente com o regramento disposto no § 3o do art. 330 do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor incontroverso quantificado na petição inicial em ações de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Se não bastasse, o ora Agravante discute nos autos de origem a validade dos encargos contratados para a hipótese de mora (situação de anormalidade), de modo que eventual acolhimento do pedido não alterará o valor da prestação contratada. Quanto ao perigo de risco de dano grave, também entendo não estar presente. Ocorre que o Agravante não especificou nem demonstrou quais seriam os riscos decorrentes do pagamento das parcelas contratadas. Da mesma sorte, compartilho do entendimento do Magistrado a quo no sentido de que “não há como alterar o valor da parcela mensal em sede de tutela de urgência, razão pela qual o depósito de R$ 1.334,63 não evitaria a mora, não sendo suficiente para impedir o banco de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, até porque a mora já perdura desde abril de 2021, tampouco para justificar a manutenção do veículo na sua posse indefinidamente”. Ademais, prima facie, a tutela requerida exige o exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível depois do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora